Tribunal: TJES
Processo: 0038585-41.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038585-41.2009.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCELO AUGUSTO LARANJA PINTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. CANDIDATO INSCRITO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 377 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária com apelação cível em razão de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, determinando a nomeação do autor no cargo de Técnico Esportivo, conforme o Edital n.º 001/2007, na condição de candidato com deficiência física, em razão de perda total da visão do olho esquerdo (visão monocular). O Município de Vitória desistiu do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Averiguar se o candidato com visão monocular pode ser enquadrado como pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas em concurso público.
(ii) Analisar a validade do ato administrativo que excluiu o autor do certame, à luz do princípio da vinculação ao edital e da ausência de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A visão monocular caracteriza deficiência física, conforme jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 377/STJ), conferindo ao candidato o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência.

O ato administrativo que eliminou o candidato não apresentou fundamentação suficiente para justificar a exclusão, limitando-se a argumentos genéricos sem individualizar a situação do autor, contrariando os princípios da motivação e da legalidade.

Laudos médicos juntados aos autos comprovam a perda total de visão do olho esquerdo, caracterizando o autor como pessoa com deficiência, apta a concorrer às vagas reservadas previstas no edital.

A sentença encontra-se em harmonia com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo de rigor sua confirmação.

A desistência do recurso interposto pelo Município prejudica a análise do apelo, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do TJES. Contudo, a remessa necessária impõe a confirmação da sentença, por se tratar de hipótese sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 496, § 1º, do CPC/2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Recurso de apelação do Município não conhecido, por prejudicado.

Tese de julgamento
:

A visão monocular configura deficiência física para os fins de reserva de vagas em concurso público, nos termos da Súmula 377 do STJ.

O ato administrativo que exclui candidato com deficiência do certame público deve ser fundamentado de forma idônea, sob pena de violação aos princípios da motivação e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; CPC/2015, arts. 496, § 1º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 377; TJES, AI nº 0004955-52.2013.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.04.2024; TJES, AI nº 5012451-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a Sentença. Não conheço do recurso interposto pelo Município, eis que prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0038585-41.2009.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
MARCELO AUGUSTO LARANJA PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente narrado, trata-se de Reexame com Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 218-221) por meio da qual o Magistrado “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial “para determinar a nomeação do Autor para o cargo de Técnico Esportivo, conforme edital n.º 001/2007, na condição de candidato com deficiência física”
, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

O Município de Vitória, por meio da petição de id 9972914, requer desistência do recurso.

Desta forma, não conheço do recurso interposto pelo Município, eis que prejudicado, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.

A despeito, contudo, da desistência do apelo, passo a análise do mérito, tendo em vista versar os autos sobre a hipótese de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil -
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: § 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á
.

A sentença foi de procedência parcial do pedido, determinando a nomeação do Autor no cargo de Técnico Esportivo, na condição de candidato com deficiência física.

A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que concluiu que a limitação física do autor (visão monocular - perda visual unilateral do olho esquerdo) não ensejaria o preenchimento do cargo de técnico esportivo nas vagas destinadas a portadores de deficiência física.

Como cediço, a Administração Pública deve reger seus atos em estrita obediência aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, somados a razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se resguardar o interesse público.

A Constituição da República, em seu artigo 37, incisos I e II, explicita que o ingresso no serviço público dar-se-á mediante concurso de prova ou de prova e títulos, cumpridos os requisitos legais". Conforme se verifica:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;" (...).

Acerca do tema, Marçal Justen Filho:

"O art. 37, I, da CF/88 determinou que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros ("na forma da lei"). No entanto, isso não significa vedação a que sejam estabelecidos requisitos objetivos restritivos de participação, cuja validade dependerá do respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade.
A eleição de critérios restritivos objetivos reflete uma presunção absoluta (nunca uma ficção) no sentido de que os sujeitos que não preencherem os requisitos editalícios não disporão de condições de satisfazer as necessidades do aparato estatal." (Justen Filho, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.861).

Convém salientar que, em consonância ao princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de ferir os princípios da legalidade e publicidade.
Em razão disso (da vinculação ao Edital), o candidato foi eliminado do concurso, tendo em vista que a sua moléstia não pode ser enquadrada como pessoa portadora de deficiência física.

Não se olvida da força probante do exame pericial realizado pela Banca Examinadora, assim como também é certo que o ato administrativo que exclui o candidato do certame possui presunção relativa de legitimidade.

Ocorre que, a decisão administrativa que compreendeu que o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do concurso, não apresentou fundamentação plausível capaz de retirar a classificação da moléstia como pessoa com deficiência física.

Destarte, o laudo de fl. 123 e o exame médico de fl. 124 demonstram, de forma irrefutável, que o autor é portador de perda visual unilateral, visto que seu olho esquerdo possui déficit de 100% (cem por cento).

Trata-se, pois, de visão monocular, com previsão na Súmula n.º 377, do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 377/STJ
: O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

Nessa mesma linha,
a sentença se apresenta em harmonia com casos semelhantes já julgados por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA -
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ELIMINAÇÃO - INCOMPATIBILIDADE DA VISÃO MONOCULAR COM O CARGO
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que o candidato ao cargo de agente comunitário de segurança foi eliminado após a perícia ao mero argumento de que a deficiência do candidato (visão monocular) não tem compatibilidade com o cargo. 2-
Das atribuições listadas na legislação afeta aos guardas civis municipais (Lei Municipal nº 8.114/2011) verifica-se que não se prestam apenas a executar as atribuições de policiamento, realizando diversas outras atividades voltadas à proteção, segurança e conscientização da sociedade, além de atribuições administrativas, possíveis de serem exercidas tanto por pessoas com visão binocular quanto monocular
. 3- A Comissão de Avaliação do certame não indicou os motivos que culminaram na eliminação do candidato e, apesar de composta por médico oftalmologista, limitou-se a noticiar que “a deficiência do candidato não tem compatibilidade com o cargo”, deixando de emitir parecer com o mínimo de fundamentação a respeito das restrições que a deficiência impõe ao exercício do cargo. 4- Ausência de motivação hábil a justificar a legalidade da eliminação do candidato, sendo de rigor a sua manutenção no cargo público em comento. 5- Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento n.º
0004955-52.2013.8.08.0024,
Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em
18/Apr/2024
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL - SUPOSTA CAPACIDADE – NÃO FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O autor/agravante inscrito para o concurso público para provimento no cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo regida pelo Edital n. 01/2023 da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, foi aprovado na prova objetiva, na fase da prova discursiva, entretanto foi desclassificada na etapa de Avaliação Biopsicossocial, no qual se concluiu que o agravante não é pessoa com deficiência de acordo com as normas legais estabelecidas no Edital de Concurso.
2
.
A decisão administrativa que compreendeu que o candidato não apresenta deficiência nas normas legais do concurso, não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a afirmar genericamente a suposta capacidade do candidato, sem a individualização da sua situação, havendo, entretanto laudo médico indicando o contrário
.
3
. O Poder Judiciário somente poderá intervir em questões relativas a concursos públicos para correção de ilegalidades na condução do certame, não havendo que se falar, na espécie, em incursão no mérito administrativo.
4
. Recurso conhecido e provido.

(Agravo de Instrumento n.º 5012451-36.2024.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado pela Primeira Câmara Cível em 14/Nov/2024)
. (Sem grifo no original).

Assim, tendo em vista que a conclusão contida na Sentença está em absoluta harmonia com a jurisprudência dominante, é de rigor a confirmação do mencionado
decisum
.

DO EXPOSTO
, conheço da remessa necessária para confirmar a Sentença.
Não conheço do recurso interposto pelo Município, eis que prejudicado, nos termos do artigo 160 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
Dair
José
Bregunce
de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso interposto e confirmar a sentença em reexame necessário.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.